Tribunal: STF
Processo: ARE 1341758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO NA FUGA DE PRESO, COM FALSOS AGENTES DO SOE, QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR, COM O PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS SALARIAIS. APELO DO ESTADO REVEL. VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DE PODERES QUE SE AFASTA. TRATANDO-SE DE ATO ADMINISTRATIVO CABE AO PODER JUDICIÁRIO APENAS A ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO, SEM QUE POSSA ADENTRAR NO MÉRITO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. ART. 2º DA CR/88. TODAVIA, A FALTA OU DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POSSIBILITA O CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O ATO ADMINISTRATIVO QUE CARECE DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA, EIS QUE DISSOCIADO DA PROVA PRODUZIDA. RESTOU APLICADA A PENA DE DEMISSÃO AO AUTOR NÃO OBSTANTE A PROVA COLACIONADA, QUE NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NA DITA FUGA, SEQUER DE FORMA NEGLIGENTE, JÁ QUE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS CONCLUI-SE QUE NÃO ERA RAZOÁVEL SUPOR QUE SE TRATASSE NAQUELE MOMENTO DE AGENTS FALSOS E AINDA UMA FUGA. A ESCOLTA FALSA JÁ HAVIA PASSADO POR 04 OUTRAS PORTARIAS, ANTES QUE SE APRESENTASSE NO LOCAL DE LIBERAÇÃO, FALSOS AGENTES UNIFORMIZADOS, ACAUTELARAM ARMAS, ASSINARAM LIVROS, VIATURA COM INSÍGNIAS, TUDO A CORROBORAR COM A TESE AUTORAL. O ESTADO NÃO FEZ PROVA SUFICIENTE DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO, JÁ QUE AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, DE FORMA QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE O AUTOR TIVESSE PARTICIPADO, SEQUER DE FORMA NEGLIGENTE, NA OCORRÊNCIA DA FUGA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2ª da CF.
    O recurso não merece ser acolhido.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes. Nessa linha, veja-se o AI 800.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Além disso, na hipótese, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: ARE 1.329.539-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
    Quanto à correção monetária, o STF, nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), restou decidido não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator